Tribunal: TJSP
Processo: 2063918-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Imposição, no entanto, do efeito modificativo pretendido pela embargante – Acórdão de desprovimento do agravo de instrumento fundado em circunstância alegada e não comprovada – Concretização dessa prova com a apresentação de documentos acompanhando os presentes embargos de declaração – Demonstração satisfatória da residência da executada

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Imposição, no entanto, do efeito modificativo pretendido pela embargante – Acórdão de desprovimento do agravo de instrumento fundado em circunstância alegada e não comprovada – Concretização dessa prova com a apresentação de documentos acompanhando os presentes embargos de declaração – Demonstração satisfatória da residência da executada no imóvel constrito – Cabimento, pois, da proteção legal – Reforma, assim, da decisão recorrida pelo agravo desde já cabível, em atenção ao princípio da celeridade processual – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2063918-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SHIZUKO MARCIA MARGORI AIDA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, acolheram os embargos de declaração, nos termos que constarão do
acórdão, de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
Vencido o 2o Juiz que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
(2o Juiz).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2063918-46.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante: Shizuko Márcia Magori Ainda (executada)
Embargado/Agravado: Banco Bradesco S.A. (exequente)
Interessados/Coexecutados: Kindai Restaurante Ltda. Me e Caio Aida
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível Central
Voto no 8667
Embargos de declaração
Omissão
Não ocorrência

Imposição, no entanto, do efeito modificativo pretendido pela
embargante
Acórdão de desprovimento do agravo de
instrumento fundado em circunstância alegada e não
comprovada Concretização dessa prova com a apresentação
de documentos acompanhando os presentes embargos de
declaração
Demonstração satisfatória da residência da
executada no imóvel constrito Cabimento, pois, da proteção
legal Reforma, assim, da decisão recorrida pelo agravo desde
já cabível, em atenção ao princípio da celeridade processual
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 303/309 dos autos digitais em apenso
que negou provimento ao agravo de instrumento tirado pela embargada.
A embargante alega, em síntese, a existência de
omissão no acórdão, aduzindo que há, sim, prova da residência no imóvel
penhorado, tendo sido os respectivos documentos comprobatórios
ignorados pela Turma Julgadora.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo.
O embargado apresentou suas contrarrazões (fls.
19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de acolhimento.
Efetivamente, o v. acórdão embargado não
incorreu no vício alegado.
Ao contrário, foi expresso no sentido de que os
documentos apresentados, referidos nas razões recursais de agora, eram
antigos, não se prestando a comprovar a residência atual da interessada,
motivo pelo qual não se podia reconhecer a invocação de
impenhorabilidade do bem de família.
Transcreve-se, a corroborar o ora afirmado,
trecho do v. aresto embargado:
No presente caso, como bem observado na decisão
recorrida, a agravante não comprovou, efetivamente, que reside
atualmente no imóvel penhorado.
Observa-se que a decisão guerreada teve como
fundamento principal a defasagem dos documentos apresentados com
tal objetivo.
Nesse cenário, era de rigor que a agravante trouxesse,
com a interposição do presente agravo, outros documentos, mais
recentes, que pudessem rebater o fundamento na decisão esposado.
No entanto, os referidos documentos, mencionados no ato
impugnado, neste instrumento digital juntados a fls. 123/243, tal
como ali ressalvado, são antigos, relativos aos anos de 2017, 2018 e
2019, o mais recente de agosto de 2019 (fls. 201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não restou comprovado, portanto, o preenchimento do
primeiro requisito estabelecido no artigo 1o da Lei no 8009/90, o que,
por si só, autoriza o afastamento da arguição de impenhorabilidade.
Ademais, o reconhecimento do próprio exequente,
manifestado nos autos de outra execução em que litigam as mesmas
partes, lembrado pela agravante nas razões recursais do presente
agravo, é de outubro de 2018 (fls. 278), contemporâneo, pois, aos
referidos documentos apresentados, reconhecimento que não se
repete, haja vista não ter sido efetuado agora, em contraminuta, não
havendo falar, pois, em comportamento contraditório da outra parte.
Destarte, ausente efetiva prova da residência atual da
agravante no imóvel penhorado, a manutenção da decisão hostilizada
é a medida acertada que ao caso se impõe.”
Os documentos apresentados somente agora com
os embargos de declaração (fls. 27/46) não foram apresentados no agravo
de instrumento, acompanhando a contraminuta, nem no processo
originário, acompanhando a impugnação à penhora. Assim, somente por
isso, não haveria falar em omissão do acórdão sabre elementos que não
haviam sido juntados para serem analisados.
Todavia, ignorar o seu conteúdo representaria
apenas e tão somente atraso na prestação jurisdicional, pois, uma vez
comprovando os novos documentos indicados (cópias de diversas
correspondências e faturas, atuais, dirigidas ao endereço do imóvel, em
nome da embargante e também de seu cônjuge), de forma atual e efetiva, a
residência no imóvel constrito, a embargante ver-se-ia obrigada a manejar
Recurso Especial e aguardar todo o tempo necessário para o seu
processamento e julgamento, que certamente seria de provimento, para ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalmente reconhecida a impenhorabilidade alegada, a qual poderia ser
reconhecida como o pode, efetivamente , desde já, por meio dos
presentes embargos de declaração.
Deveras, diante de tal circunstância, não haveria
nenhum sentido preservar a correção do acórdão, proferido de acordo com
os elementos até então apresentados, apenas porque os elementos de prova
da efetiva e atual residência no imóvel penhorado não foram apresentados
oportunamente. Na prática, tal posição só acarretaria, como já ressalvado,
mais demora na solução da questão, pois a invocada impenhorabilidade
acabaria sendo reconhecida, então, pela Colenda Corte Superior de Justiça,
alcançando-se o mesmo resultado que ora se determina.
Prestigia-se, desse modo, com o acolhimento dos
presentes embargos, o princípio da celeridade processual, evitando-se,
ademais, eventual tumulto processual, inegavelmente indesejável.
Destarte, ainda que não se verifique no v. acórdão
embargado o vício apontado, o efeito modificativo buscado com a
interposição do presente recurso, diante do elemento de convicção
apresentado, se impõe, implicando o provimento do agravo de instrumento
ofertado pela embargante, a fim de que a exceção de pré-executividade por
ela oposta na execução originária, fundada exclusivamente na arguição de
impenhorabilidade de bem de família, seja acolhida, permitindo-se o
prosseguimento da referida execução para tentativa de satisfação do crédito
exequendo por meio da eventual expropriação de outros bens que não o
imóvel constrito.
Observa-se, por fim, que, em relação à exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal no sentido de que o imóvel protegido seja o único de propriedade do
executado, anota-se que a jurisprudência impõe ao exequente o ônus dessa
comprovação.
Nesse sentido:
“'Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo
tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de
que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem
qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que
requerer a expedição de ofício em todos os cartórios de registro de
imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados' (STJ-3a T.,
REsp 1.400.342, Min. Nancy Andrighi, j. 8.10.13, DJ 15.10.13.).”
(Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, Código de Processo
Civil, 49a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2018, p. 1.180, nota 2 ao
artigo 5o da Lei 8.009/1990).
Nada tendo sido demonstrado pelo exequente-
agravado no sentido da existência de propriedade de mais de um imóvel
pela embargante, não há como afastar, então, a proteção legal invocada,
presumindo-se que seja seu único, impondo-se, por esse motivo, observada
a comprovação da residência no imóvel objeto da penhora, a reforma da
decisão hostilizada, para levantar a constrição deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, para dar provimento ao agravo de instrumento em
apenso.
DANIELA MENEGATTI MILANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2063918-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
EMBARGANTE: SHIZUKO MARCIA MARGORI AIDA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: KINDAI RESTAURANTE LTDA ME
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo,
por não vislumbrar a possibilidade de acolhimento destes embargos de declaração,
tendo em vista que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v.
acórdão embargado.
Cumpre anotar que a desídia da parte, consubstanciada na tardia
exibição nos autos (com o recurso aclaratório apenas) da prova documental, que deveria
ter sido produzida já no momento da oposição da exceção de preexecutividade, não se
presta a reparar agora sua negligência na imprescindível comprovação de suas alegações
na etapa processual própria. Ademais, conquanto seja relevante a questão em apreço
(impenhorabilidade de bem de família), o acolhimento destes embargos de declaração
poderá constituir perigoso precedente porque configuraria contraponto injustificável ao
parâmetro legal estabelecido para a espécie.
Por tais fundamentos, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Segundo Desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
12A35BE0
8
8
Declarações de
Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
12B8DA07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2063918-46.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.